Tribunal: TCU
Processo: 008.453/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3249/2021-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em desfavor de Mpanzo Domingos diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais aportados sob o valor original de R$ 91.233,49 pelo Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa no País-Exterior para o desenvolvimento do projeto intitulado como " Bolsa no País - DCR Bolsa no País - DCR - Manipulação da Dormência de Sementes de Brachiaria spp em condições de laboratório e de campo ", tendo a vigência do projeto sido estipulada para o período de 1o/10/2000 a 30/9/2003, com o prazo para prestação de contas fixado em 30/10/2003; Considerando que, a partir do Relatório de TCE n.o 6, em 2013 (Peça 33), o tomador de contas teria assinalado a suposta responsabilidade em desfavor de Mpanzo Domingos diante da sua suposta omissão no dever de prestar contas em face da não apresentação do relatório técnico final das atividades desenvolvidas durante a vigência da bolsa de estudos; Considerando, contudo, que, após a análise do feito, a Secex-TCE verificou o transcurso superior a dez anos desde as supostas falhas, tendo a notificação do responsável ocorrido na fase interna da TCE por edital, somente em 5/11/2013, a despeito de a prestação de contas final dos recursos federais estar fixada para 31/10/2003 (Peça 33, item 14), e esse longo decurso de tempo teria resultado no evidente prejuízo ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelos responsáveis; Considerando que, após a subsequente análise do feito às Peças 43 a 45, a Secex-TCE pugnou pelo arquivamento da TCE, sem o julgamento de mérito do feito, diante da ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo em face do referido prejuízo ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa; tendo o MPTCU anuído a essa proposta (Peça 46); Considerando, enfim, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 212 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em promover o arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento de mérito do feito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, em sintonia com o parecer da Secex-TCE, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, sem prejuízo de prolatar a providência abaixo fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 008.453/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Mpanzo Domingos (CPF XXX.594.866-XX). 1.2. Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao indicado pelo item 1.1 deste Acórdão, para ciência.